Tribunal: TCU
Processo: 008.141/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Ovídio Raposo Filho contra o Acórdão 7.942/2024-TCU-2a Câmara, que julgou irregulares as contas do recorrente em razão de concessão indevida de benefícios previdenciários e assistenciais no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de recurso de reconsideração interposto por Ovídio Raposo Filho contra o Acórdão 7942/2024-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas do recorrente em razão de concessão indevida de benefícios previdenciários e assistenciais no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.